Tribunal: TCU
Processo: 005.651/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8075/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o Sr. Sergio Fernandes Martins interpôs anteriormente recurso de reconsideração contra o Acórdão 3771/2015-TCU-Segunda Câmara , conhecido e desprovido por intermédio do Acórdão 5688/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, "o recurso de reconsideração, que terá efeito suspensivo, será apreciado por quem houver proferido a decisão recorrida, na forma estabelecida no Regimento Interno, e poderá ser formulado por escrito uma só vez, pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 30 desta Lei"; considerando que, com fundamento no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecer do recurso em análise, por ser a segunda vez que o mesmo responsável o interpõe; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer do expediente encaminhado pelo Sr. Sérgio Fernandes como recurso de reconsideração, em razão da ocorrência de preclusão consumativa, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação, acompanhada do exame de admissibilidade promovido pela Secretaria de Recursos deste Tribunal, ao interessado. 1. Processo TC- Processo 005.651/2013-1 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Brasileira de Turismologos e Profissionais do Turismo (26.447.193/0001-17); Cristiano Henrique Lopes (XXX.868.686-XX); Elzario Pereira da Silva Junior (XXX.693.504-XX); Sergio Fernandes Martins (XXX.626.076-XX) 1.2. Recorrente: Sergio Fernandes Martins (XXX.626.076-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.